Tribunal: TJSP
Processo: 1009377-07.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte requerente que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA - Inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito - Alegação da apelante de que não teria sido realizada a notificação prévia, nos termos do art.

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte requerente que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA - Inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito - Alegação da apelante de que não teria sido realizada a notificação prévia, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC e da Súmula 359 do STJ - Descabimento - Requeridos que demonstraram terem expedido a suficiente carta de notificação prévia ao endereço indicado pelos credores - Incidência da Súmula 404 do STJ (REsp 1083291) - Litigância de má-fé configurada - Autora que mentiu sobre os fatos com a finalidade de obter vantagem ilicitamente - Adequada a aplicação de multa de 1% sobre o valor dado à causa de R$ 3.000,00 - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451721
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009377-07.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ROBERTA
SANTOS LEITE DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SPC BRASIL,
BOA VISTA SERVIÇOS S.A. e SERASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009377-07.2019.8.26.0068 -Voto no 22007 – Barueri - PRB
2
Voto no 22007
Apelação Cível no 1009377-07.2019.8.26.0068
Apelante: Roberta Santos Leite de Castro
Apelados: SPC Brasil e outros
Comarca: Barueri
15a Câmara de Direito Privado
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte
requerente que impugnou os fundamentos da decisão recorrida,
apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e
III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.
AÇÃO DECLARATÓRIA - Inscrição do nome da autora em
cadastro de proteção ao crédito - Alegação da apelante de que não
teria sido realizada a notificação prévia, nos termos do art. 43, §
2o, do CDC e da Súmula 359 do STJ - Descabimento - Requeridos
que demonstraram terem expedido a suficiente carta de notificação
prévia ao endereço indicado pelos credores - Incidência da Súmula
404 do STJ (REsp 1083291) - Litigância de má-fé configurada -
Autora que mentiu sobre os fatos com a finalidade de obter
vantagem ilicitamente - Adequada a aplicação de multa de 1%
sobre o valor dado à causa de R$ 3.000,00 - Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 360/366, cujo relatório é adotado, julgou improcedente
o pedido da ação declaratória de ilegalidade de negativações do nome da autora, com
custas processuais pela parte demandante, observada a gratuidade judiciária à requerente.
Condenou, ainda, a demandante por litigância de má-fé, no pagamento de multa no valor
correspondente a 1% do valor da causa, bem como a indenizar a parte requerida dos
prejuízos que tiver sofrido em razão de sua conduta.
Inconformada, a autora apela buscando reforma do julgado (fls. 374/380).
Para tanto, alega que a decisão não estaria fundamentada. Teria demonstrado que seu nome
fora negativado pelos demandados. Deveria ser afastada sua condenação no pagamento da
multa por litigância de má-fé.
Em contrarrazões (fls. 383/416), os réus disseram que não haveria ataque às
razões de decidir. Teriam realizado as notificações prévias e agido no exercício regular de
direito. Haveria litigância de má-fé.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Diferentemente do que alegaram os réus, o recurso da parte autora apresenta
seus requisitos de admissibilidade. A requerente apresentou razões suficientes a fim de ser
apreciado o pedido de novo julgamento (artigo 1.010, incisos II e III, do NCPC).
Em sua petição inicial a autora pleiteou a declaração de ilegalidade das
negativações existentes no banco de dados dos réus, sob o argumento de que eles não
teriam realizado as notificações prévias. Sustentou também que não saberia qual das
demandadas seria a responsável pelo apontamento inicial, que teria se replicado.
Importa observar que a autora sequer indica qual seria o valor da dívida que
alega ter sido inserida indevidamente no cadastro de maus pagadores (fls. 17/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009377-07.2019.8.26.0068 -Voto no 22007 – Barueri - PRB
3
O documento de fls. 17/19 foi expedido pela empresa Consulte Flex1, de
maneira que não há prova nos autos de que as requeridas tenham efetivamente negativado
o nome da autora. Para isso deveriam ter sido apresentadas pesquisas realizadas junto aos
respectivos órgãos (art. 373, inciso II, do NCPC).
Em referida consulta constam ao menos dezoito dívidas registradas no nome
da apelante, constando também diversos credores.
Ainda assim, as demandadas se propuseram a trazer aos autos os
documentos de fls. 90/108, fls. 127/148 e fls. 201/203, os quais demonstram que as
recorridas notificaram previamente a autora sobre as negativações de seu nome.
Pacífico é o entendimento desta Corte sobre a necessidade da notificação
premonitória do apontamento do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, nos
moldes da Súmula 359 do E. STJ, assim redigida:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
A regra da notificação vem prevista no artigo 43, § 2o, do CDC: “A abertura
de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por
escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”
Ocorre que é incontroverso que as demandadas expediram cartas de
notificação à autora, o que é corroborado com os documentos de fls. 90/108, fls. 127/148 e
fls. 201/203, sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça já fixou a seguinte tese, no
Recurso Especial no 1083291:
“Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação
consubstanciada no art. 43, § 2o, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao
consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no
respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. - A postagem deverá ser
dirigida ao endereço fornecido pelo credor.”2
Cite-se também a Súmula 404 do STJ: “É dispensável o aviso de
recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu
nome em bancos de dados e cadastros.”
Destarte, tendo as demandadas encaminhado notificações prévias para o
endereço indicado pelos credores, tal fato bastou para considerar cumprida a regra disposta
no artigo 43 do CDC, não havendo qualquer ilegalidade na conduta das recorridas.
No concernente à condenação por litigância de má-fé, deve a mesma ser
mantida, mormente considerando que a recorrente alterou a verdade dos fatos e utilizou-se
do processo com o intuito de impor prejuízo à outra parte ilicitamente.
Ademais, ultrapassou os limites do direito de ação e subtraiu do Poder
Judiciário recursos humanos e materiais necessários à análise de pretensões outras
legítimas, que buscam a pacificação social, o que deve ser coibido.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “roubam à
Corte, já notoriamente sobrecarregada, tempo precioso para cuidar de assuntos graves. A
1 http://consultflex.com.br
2 REsp no 1083291, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 2a Seção, j. 09/09/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009377-07.2019.8.26.0068 -Voto no 22007 – Barueri - PRB
4
litigância de má-fé não é ofensiva apenas à parte adversa, mas também à dignidade do
Tribunal e à alta função pública do processo”3.
Lembrando que os recorridos tiveram despesas com a contratação de
advogados para a defesa de seus interesses neste feito.
Frise-se que não se evidencia excesso na condenação ao pagamento da
respectiva multa de 1% sobre o valor de R$ 3.000,00 dado à causa (fls. 13).
Observa-se que não houve arbitramento de verba honorária em primeiro
grau para os patronos dos demandados, de maneira que não há fixação de honorários
recursais.
Conclui-se, portanto, pelo acerto da r. sentença recorrida que fica mantida
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos e pelos demais aqui acrescidos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator
3 AgRg no AI 423531-5/SP, Relator Ministro Cesar Peluzo, 1a T., j. 31/05/2005.